Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido por SIMÃO GUIMARÃES SOUSA contra TUMA ENGENHARIA TERMICA LTDA, volvido à execução de honorários advocatícios fixados em ação rescisória. Enquanto não são formulados novos pedidos de contrição patrimonial em faca da executada, o processo permanece sobrestado em cartório, aguardando a ultimação da Carta Precatória no 06109056-29.2015.8.0024, em trâmite na Comarca de Belo Horizonte/MG, expedida para penhora, avaliação e alienação de bens imóveis da executada. O exequente peticionou no ID 51972667, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado do débito, a fim de instruir a referida carta precatória, o que teria sido exigido pelo Juízo deprecado, na iminência de ser realizada a alienação de imóvel penhorado na capital do Estado de Minas Gerais. Justifica a postulação sob o argumento de que “...o credor poderia atender à exigência judicial. Todavia, para emprestar ao cálculo maior credibilidade, o exequente requer a V. Exa. determine ao serviço de contabilidade deste egrégio Tribunal de Justiça atualize o crédito desde a data do pedido de emissão da Carta Precatória.” É o relatório, decido. Como corolário do princípio da inércia da jurisdição, é ônus da parte exequente promover o andamento do processo de execução, no que se inclui a obrigação de apresentar planilhas atualizadas do débito, quando da realização de novos atos de expropriação patrimonial contra a parte executada. Por essa razão, a Contadoria Judicial não se presta a auxiliar a parte credora na elaboração dos cálculos em que sustenta sua pretensão executória. Trata-se de órgão de auxílio ao Poder Judiciário, com atuação reservada para as hipóteses em que o Juízo possui dúvidas diante das contas apresentadas pela parte interessada, conforme disposto no art. 524, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Assim, nos termos do referido dispositivo legal, caso o exequente pretenda que este Relator preste nova informação sobre o valor atualizado da dívida ao Juízo deprecado, deve apresentar a planilha atualiza do débito, de modo a atender ao ônus processual que lhe é próprio. Apresentada postulação atualizada e liquida, de acordo com os interesses do credor, será ouvida a parte adversa e decidido sobre a pertinência de eventual revisão das contas pelas Contadoria Judicial, caso isso se faça realmente necessário. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. 1. A ausência de juntada de planilha com o demonstrativo do débito ou a juntada de planilha defeituosa configura ausência de documento essencial para o prosseguimento da lide, implicando em sua extinção por ausência de pressuposto processual. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 910191, 19980110632296APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (07180252420188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 25/02/2019) 3. Considerando-se que a parte agravante não se desobrigou do ônus de trazer aos autos elementos probatórios que justifiquem a incorreção dos cálculos impugnados, há de se manter a decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1170257, 07031683620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM AO EXEQUENTE PARA APRESENTAÇAO DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. DIRETRIZES ESTABELECIDAS. DESCUMPRIMENTO. PLANILHA REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constitui ônus do Exequente promover o andamento eficaz do cumprimento de sentença, não podendo a lide se perpetuar sem que sejam atendidas as determinações judiciais, sob pena de suportar o encargo do não cumprimento da sua obrigação, não merecendo prosperar a irresignação contra a rejeição da planilha apresentada fora das diretrizes fixadas, tampouco há que se falar em nova dilação de prazo para atender determinação judicial que por diversas vezes lhe foi dirigida sem que fosse observada. 2. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão 1751920, 07420324120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ademais, que na hipótese dos autos já houve decisão específica sobre o valor atualizado da execução, considerando a realização de atos constritivos antecedentes, de modo que a apuração doo valor atualizado da dívida demanda apenas e tão somente o acréscimo de encargos de mora, observando o índice da atualização monetária adotado por este Tribunal de Justiça (INPC). De fato, já houve decisão resolvendo sobre o valor pendente de pagamento após a adoção das outras medidas constritivas no curso do processo (ID 14092342), com valores atualizados até 22 de janeiro de 2020, sendo que a referida decisão está fundamentada justamente em prévio parecer da Contadoria Judicial, colacionado no ID 13539186, não havendo nada de novo a ser decidido sobre tal apuração. Nesse contexto, para a atualização do valor do débito, de fato, basta que o exequente promova o acréscimo de encargos ordinários de mora para atualização da dívida até a data em curso. Assim, nada obsta ao exequente a apresentação do valor atualizado diretamente ao Juízo deprecado, de acordo com o que já restou decidido de forma terminativa nestes autos principais do cumprimento de sentença. Mas se pretende obter decisão neste processo de execução para nova mensuração do valor atualizado da dívida, a fim de que tal informação seja encaminhada ao Juízo deprecado, deve o próprio apresentar planilha do débito atualizado, de acordo com os parâmetros já definidos no processo, a partir da decisão de ID 14092342. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 51972667. Aguarde-se em cartório nova manifestação da parte exequente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator